Tribunal: TJES
Processo: 0004572-31.2004.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004572-31.2004.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELOISA MARIA NASCIMENTO COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO IN
TERNO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0004572-31.2004.8.08.0011

EMBARG
ANTE:
HELOISA MARIA NASCIMENTO COSTA

EMBARG
AD
O
:

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão (id nº 14141389) que negou provimento ao agravo interno antes manejado pela ora embargante.

Nas razões recursais (id nº 15580555), apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois “é fundamental que o r. Acórdão se manifeste sobre a compatibilidade ou a prevalência do Tema 1229 do STJ e do Art. 39 LEF em relação ao Tema 1.002 do STF”.

Registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

O julgamento ora objurgado se pautou pelos seguintes fundamentos:

- embora invoque a Defensoria Pública Estadual – que atuou como curador especial do réu revel citado por edital -, o Tema 1002 do STF, o caso vertente há de ter seu julgamento pautado por outras premissas, quais sejam, (I) a de que há texto normativo expresso (artigo 39 da Lei nº 6830/80) isentando a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando apenas, quando restar vencida, o dever de ressarcir despesas custeadas pela parte contrária; (II) bem como que "à luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980)” (tema 1229 do STJ);

- tendo o executado revel citado por edital ofertado, por meio de curador especial, exceção de pré-executividade, e restando ela acolhida com o reconhecimento de prescrição intercorrente, descabe fixação em seu favor de honorários advocatícios a serem custeados pelo ente público exequente.

Adequada, portanto, à luz de tal panorama, foi a conclusão externada em sentença e no acórdão, não havendo vício a sanar.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.